Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-90.2020.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Tierry Nunes de Paiva Pirollo, Edy Maicon da Silva Contato, Maira Ferreira, Silmara Eugência dos Santos e José Valdeir Coimbra Ferreira foram denunciados por associação para o tráfico de drogas. Tierry também foi denunciado por tráfico de drogas, sendo encontrado em sua

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Tierry Nunes de Paiva Pirollo, Edy Maicon da Silva Contato, Maira Ferreira, Silmara Eugência dos Santos e José Valdeir Coimbra Ferreira foram denunciados por associação para o tráfico de drogas. Tierry também foi denunciado por tráfico de drogas, sendo encontrado em sua residência maconha, balança de precisão e petrechos para embalar drogas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade das provas obtidas por busca e apreensão e interceptações telefônicas, e (ii) a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
III. Razões de Decidir
3. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois a prisão em flagrante de Tierry justificou a entrada em sua residência, conforme exceção prevista no artigo 5o, XI, da CF. 4. As provas apresentadas, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos, demonstraram a prática de tráfico de drogas e a associação criminosa, justificando a condenação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca e apreensão em flagrante delito são legais. 2. A associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, comprovadas no caso.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240 § 1o, 243, § 1o, 315, § 2o, II e III; Lei no 9.296/96, art. 2o, incisos I e II e parágrafo único; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.